Tribunal: STF
Processo: RE 94736
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE LEI LOCAL, NA REVISÃO DE
PROVENTOS. QUESTÃO FEDERAL DEDUZIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE
NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS. 282, 356 E
280. PRECEDENTE DO STF, ACERCA DA MESMA CONTROVERSIA, NO RE
92.127-PI. RECURSO NÃO CONHECIDO.